Tribunal: STF
Processo: ARE 1455329
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 280. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Associação para o tráfico – Prova frágil quanto à acusação de associação para o tráfico – Prova da permanência e da estabilidade indispensável – Requisitos necessários para a tipificação do crime – Possibilidade de mero concurso de agentes – Dúvida não dirimida pela prova produzida – Absolvição mantida – Recurso Ministerial improvido.



    Tráfico de drogas – Preliminar de ilicitude da prova por suposta violação de domicílio – Não ocorrência – Estado de flagrância – Ação policial legítima – Preliminar afastada – Mérito parcialmente acolhido – Confissão judicial corroborada pela prova oral – Condenação de Pamela mantida – Prova que não demonstrou, com segurança, que corré Maria da Penha era coautora do tráfico – Dúvida sobre ser apenas conivente que lhe aproveita, de modo a absolvê-la – Dosimetria – Necessidade de readequação das reprimendas – Pena-base fixada, acertadamente, acima do mínimo em razão da quantidade e variedade de drogas – Tráfico privilegiado incabível – grande quantidade de droga e petrechos para embalo que evidenciam grande envolvimento criminal da ré que, por isso, não pode ser considerada neófita no assunto – Irrelevância de ser ela primária e sem antecedentes – Precedentes – Preliminar rejeitada – Recurso defensivo e Ministerial parcialmente providos, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor de Maria da Penha” (fl. 4, e-doc. 182).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XI, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    A defesa afirma que, “conforme restou apurado durante toda a instrução processual, não há provas suficientes da autoria para condenação da Recorrente” (fl. 8, e-doc. 191).



    Registra ter a agravante informado, no interrogatório policial, que “estava em sua casa, a qual é alugada em nome de Maria da Penha, e na companhia desta e de seus filhos, quando ali apareceram policiais militares ingressando na casa, SEM AUTORIZAÇÃO” (fl. 8, e-doc. 191).



    Argumenta que “a diligência deveria ali ter finalizado, contudo, de forma totalmente ilegal e arbitrária o procedimento de produção da única prova acusatória, fora obtida por meio da clara violação do domicilio da Recorrente, configurando prova ilícita, restando inadmissível em nosso sistema jurídico” 
(fls. 8-9, e-doc. 191).



    Defende que, “em remota hipótese pela manutenção da condenação pelo juiz a quo, o delito imputado deve ser desclassificado para o crime de tráfico privilegiado, previsto no artigo 33 § 4º da Lei 11343/2006, com a aplicação em seu patamar máximo, qual seja redução de 2/3 da Pena-base, consequentemente, com a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, haja vista que não prova cabal há nos autos para enquadrá-lo no delito de tráfico” 
(fl. 9, e-doc. 191).



    Conclui que “não se pode permitir num Estado Democrático de Direito que um cidadão seja condenado por crime sem o mínimo lastro probatório que respalde a acusação” (fl. 9, e-doc. 191).



    Estes os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, e como medida da mais absoluta justiça requer:



    a) Seja recebida a presente RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO e CONHECECIDO TOTALMENTE E PROVIDO EM SUA INTEGRALIDADE.



    b) Seja reformado o acórdão a fim de absolver a Recorrente tendo em vista as provas ilícitas produzidas durante a instrução probatória.



    c) caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer que seja desclassificado para tráfico privilegiado, com a aplicação do dividendo previsto no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, em especial em seu patamar máximo, qual seja redução de 2/3 da Pena-base, com regime aberto para cumprimento da pena, consequentemente, com a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos” (fl. 10, e-doc. 191).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu “o NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 26, e-doc. 198).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à suposta violação ao inc. XI do art. 5º do Constituição da República, com fundamento na aplicação do Tema 280 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação aos demais dispositivos constitucionais supostamente violados, pela incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência ofensa constitucional direta 
(e-doc. 202).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais” (fl. 7, e-doc. 207).



    Quanto às demais alegações, a agravante limita-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário.



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu “o NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO DE AGRAVO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 212).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta ao inc. III do art. 1º e aos incs. XI, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação do Tema 280 da repercussão geral.



    7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, Tema 280.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.418.149- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    8. A agravante também não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à incidência das Súmulas 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal e à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a sua Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    9. Tem-se no processo que Pamela Camila de Sousa foi condenada às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Na busca domiciliar, foram encontradas cinquenta e cinco porções de cocaína (26,18g), dezesseis porções de maconha (1,100kg), um rolo de plástico transparente, uma balança digital, uma faca de cozinha, a quantia de novecentos e oitenta e dois reais em dinheiro e três aparelhos celulares. 



    10. Consta da sentença condenatória que os policiais militares, depois de receberem denúncia de tráfico de drogas, dirigiram-se ao local em que visualizaram a agravante, em frente à sua residência, local conhecido como ponto de mercancia ilícita, ocorrendo a abordagem e a prisão em flagrante:



    “A pretensão acusatória é parcialmente procedente.



    A materialidade esta comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), comprovante de depósito judicial de fl. 136; documentos de fls. 23/31; laudo de constatação de fls. 26/27, laudo químico – toxicológico (fl. 137/141), laudo pericial dos objetos a fls. 176/179, laudo pericial do aparelho telefônico celular fls. 280/289, bem como pela prova oral produzida na fase contraditória da persecução penal. 



    A autoria também é certa e recai sobre as acusadas (...)



    Consta dos autos que as acusadas, que eram companheiras, associaram-se para cometerem o delito de tráfico de drogas.



    Conforme narrado pelos Policiais Militares, receberam denúncia informando que a residência das acusadas seria ponto de tráfico de drogas.



    Em diligências, vislumbraram Pamela em frente a residência com seus filhos e decidiram pela abordagem.



    No interior da casa, indagaram Pamela sobre a existência de drogas no local, tendo esta respondido positivamente e indicado, sobre um móvel na cozinha, a presença de quatorze porções pequenas de maconha, embaladas individualmente em plástico filme e uma faca de cabo vermelho, utilizada para fracionar a droga.



    Ainda, no guarda-roupa do quarto das acusadas, localizaram uma bolsa de propriedade da corré Maria da Penha contendo dois tijolos de maconha e cinquenta e cinco porções de cocaína, além de balança digital, plástico filme, a quantia de R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais) em dinheiro e três aparelhos celulares.



    Nos aparelhos celulares da acusada Pamela, havia o contato de 'Zói', pessoa responsável por lhe fornecer a droga, bem como outras mensagens trocadas com usuários, objetivando a negociação da droga, conforme perícia (laudo e mídia juntados nos autos).



    Diante das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como da apreensão dos entorpecentes, dos petrechos encontrados na residência, das mensagens que constam dos aparelhos celulares apreendidos das acusadas, resta comprovado que praticavam o tráfico de drogas” 
(fls. 2-10, e-doc. 121).



    11. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou as alegações de nulidade das provas e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da agravante para redimensionar as penas fixadas para cinco anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Estes os fundamentos adotados pelo Relator para afastar a alegação de nulidade: 



    “E, na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, pelo meu voto, cumpre, inicialmente, afastar a preliminar de nulidade decorrente de eventual ilegalidade da prova obtida, pois não se verifica afronta ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio, já que os policiais militares que procederam à prisão das Apelantes agiram dentro dos limites estatuídos no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Isso porque os policiais militares atuantes na ocorrência, além de já terem obtido informações de que na residência havia tráfico de drogas, chegando ao local dos fatos, lograram abordar e indagar as rés que confessaram a mantença de drogas no interior da residência, logo avistando entorpecentes sobre a mesa da cozinha, constituindo inegável situação de flagrante delito, com o que os agentes de segurança estavam plenamente autorizados a adentrar na casa, ainda que destituídos de mandado, já que a Constituição Federal instituiu o flagrante delito como uma das exceções à chamada inviolabilidade do domicílio. 



    Inclusive, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça: (...)” (fls. 6-7, e-doc. 182).



    12. A conclusão das instâncias ordinárias harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Fez-se constar nas decisões condenatórias que, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante tráfico de drogas, tendo a agravante, ao ser abordada, confirmado a existência de entorpecentes em sua residência e ali tendo sido encontradas drogas ilícitas e outros instrumentos capazes de caracterizar o tráfico de drogas.



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 



    3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.358.185-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    14. Considerados os dados do processo especificamente, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela existência de requisitos que deslegitimariam a busca domiciliar, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 603.616-RG (Tema 280-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso dos autos, as instâncias antecedentes, com base nos fatos e provas carreados aos autos, identificaram elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial.



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da plicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    6. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.440.973-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.459.285-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora